Tribunal: TJDFT
Processo: 0732386-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732386-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE RODIGUES PEREIRA AGRAVADO: MANOEL MONTEIRO FILHO D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela agravante (ID no 36272060), de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Transitado em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 14 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator